Tribunal: TJPA
Processo: 0816519-66.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816519-66.2022.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARA

APELADO: ERIKA BATISTA DO ROSARIO, ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LÚPUS ERITEMATOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEVER DO ESTADO EM GARANTIR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Ananindeua contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg à autora, diagnosticada com lúpus eritematoso e em condição de hipossuficiência econômica. Os entes públicos alegaram ilegitimidade passiva, violação ao princípio da reserva do possível, caráter programático do direito à saúde e perda do objeto em razão do cumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará e o Município de Ananindeua possuem legitimidade passiva em ações relacionadas à obrigação de fornecimento de medicamentos, independentemente da inclusão da União no polo passivo; e (ii) examinar se as limitações orçamentárias e o caráter programático do direito à saúde afastam a obrigação dos entes públicos no cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios no fornecimento de medicamentos para a garantia do direito fundamental à saúde é pacífica, sendo possível a inclusão de qualquer dos entes federados no polo passivo da demanda, conforme entendimento do STF no Tema 793 e precedentes correlatos.

4.

A perda de objeto não se configura pelo cumprimento de decisão liminar, pois o julgamento de mérito é indispensável para consolidar os efeitos da tutela de urgência e garantir a continuidade do fornecimento do medicamento.

5.

O princípio da reserva do possível não prevalece sobre o direito à saúde, que é garantia fundamental de natureza prioritária, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. A destinação orçamentária não pode ser invocada como óbice ao cumprimento da obrigação constitucional de assistência à saúde.

6.

Eventuais controvérsias relacionadas ao repasse de verbas no âmbito do SUS devem ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, não afastando a solidariedade na prestação de serviços de saúde, como ressaltado no julgamento do Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde autoriza que União, Estados e Municípios sejam demandados isolada ou conjuntamente, não configurando ilegitimidade passiva.

2.

O princípio da reserva do possível não pode limitar o direito fundamental à saúde, sendo este uma obrigação prioritária dos entes públicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

44ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida em 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Ananindeua contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Erika Batista do Rosário, assistida pela Defensoria Pública, na qual foi reconhecida a obrigação de fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg, necessário para o tratamento de lúpus eritematoso da apelada.

A sentença condenou os entes federativos ao fornecimento do fármaco, baseando-se no princípio constitucional da solidariedade e na jurisprudência pacífica sobre a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde.

O Estado do Pará e o Município de Ananindeua recorreram com argumentos semelhantes, alegando: (I) ilegitimidade passiva, em razão da ausência de inclusão da União no polo passivo, tendo em vista a solidariedade e hierarquização prevista no Tema 793 do STF; (II) violação ao princípio da reserva do possível, em face das limitações orçamentárias dos entes públicos; (III) caráter programático do direito à saúde, que não garantiria execução imediata sem previsão orçamentária específica; (IV) perda do objeto, uma vez que o medicamento já está sendo fornecido em cumprimento à decisão liminar
.

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que o direito à saúde é prioritário e constitucionalmente garantido
.

Distribuídos os recursos, coube-me a relatoria, ocasião em que os recebi somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1/012, §2º, V do CPC.

Em manifestação como custos legis, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento das apelações, ratificando a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do medicamento, conforme entendimento pacífico do STF e deste TJPA.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço dos recursos
.

A controvérsia recursal está centrada na responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Ananindeua em fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg à autora, pessoa em estado de hipossuficiência econômica diagnosticada com lúpus eritematoso.

Inicialmente, consigno que não há
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Passo à análise do mérito recursal. É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles, não havendo ilegitimidade passiva dos apelantes.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 16/12/2024